Tribunal: CARF
Processo: 10925.000997/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000997/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
IVETE TERESINHA DAL BELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados
todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os
motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de
lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da interpretação da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
EXIGÊNCIA FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ADMINISTRADORES
E AUTÔNOMOS. SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, SAT E SALÁRIO
EDUCAÇÃO. DISCUSSÃO EM TESE. IMPOSSIBILIDADE.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e
infalível quando ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de
tributação consoante artigo 142 do CTN.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000997/2007-12
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000997/2007-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Decisão Notificação no
20.401.4/0099/2007 da Delegacia da Receita Previdenciária em Florianópolis - SC (fls. 100/114)
que decidiu pela procedência do lançamento, conforme ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
SEBRAE. SAT. INCRA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. JUROS. MULTA.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês
subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus anexos os
fatos geradores das contribuições e os dispositivos legais que amparam o débito.
É de competência do Auditor Fiscal de contribuições previdenciárias o exame da
contabilidade da empresa, prescindindo de inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC para desempenhar suas funções.
A contribuição do salário - educação é plenamente exigível, por ser constitucional, tanto
sob a égide da Carta Outorgada de 1969, quanto sob a ordem constitucional implantada
em 1988, sem qualquer solução de continuidade, regulada inicialmente pelo Decreto -
Lei 1.422/75, e, atualmente pela Lei 9.424/96.
Como adicional às contribuições do SENAI/SESI e SENAC/SESC, é devida também a
contribuição destinada ao SEBRAE.
A exigência do SAT está de acordo com a determinação da Lei 8.212/91, tratando - se,
portanto, de contribuição legalmente exigível.
É devida a contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA definida na legislação
previdenciária, para empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei.
Sobre as contribuições em atraso incidirá multa de mora graduado de acordo com a
situação na qual se encontra o débito, sendo que a alíquota a ser aplicada deve ser
reduzida em. 50% (cinqüenta por cento), se as respectivas contribuições estiverem
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000997/2007-12

declaradas em GFIP e, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC.
Não cabe ao INSS apreciar inconstitucionalidade de dispositivo de lei, competência
esta, reservada ao Poder Judiciário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O presente processo trata da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- DEBCAD no 37.0001.610-6 (fls. 03/45), consolidado em 22/11/2006, que lançou contra o
contribuinte Crédito Tributário no montante total de R$ 196.385,07, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho e às destinadas às terceiras entidades (Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 49), verifica-se que:
1. Constituem fatos geradores das contribuições devidas à previdência
social, a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados
e contribuintes individuais a serviço do contribuinte;
2. Os documentos examinados foram as folhas de pagamento, Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social -
GFlPs, e as Guias de recolhimento, apresentadas pela empresa;
3. O período do lançamento abrange as competências de 08/2003 a
08/2006, inclusive o "13° salário".
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 24/11/2006 (fl. 03) e,
em 04/12/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 52/97.
O Processo foi encaminhado à Seção de Análise de Defesas e Recursos da
Delegacia da Receita Previdenciária em Florianópolis para julgamento, onde, em 12/03/2007,
através da Decisão Notificação No 20.401.4/0099/2007 decidiu que a NFLD foi lavrada de
acordo com a legislação vigentes e que o lançamento teve por base o que prescreve o art. 33, da
Lei 8.212/91 e do art. 229 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão Notificação proferida, via Correio, em
22/03/2007 (fl. 116) e, inconformado com a decisão prolatada, em 02/04/2007, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 119/164, onde alega:
1. Cerceamento do direito de defesa em razão da falta de demonstração do
enquadramento legal da NFLD;
2. Falta de habilitação técnica do Fiscal em razão deste não possuir a qualidade
técnica de Bacharel em Contabilidade, nem tampouco está inscrito junto ao
Conselho Regional de Contabilidade, o que considera imprescindível ao
exercício de atividades de auditor e afins;
3. A inexistência do crédito tributário exigido incidentes sobre os valores pagos
aos administradores e autônomos;
4. Ser indevida a exigência das contribuições ao SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
INCRA, SEBRAE, SAT, SENAC SESC;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000997/2007-12

5. A não observância do princípio da legalidade, da capacidade contributiva, da
vedação ao confisco;
6. A inconstitucionalidade da exigência fiscal e da utilização da taxa SELIC
como fator de atualização monetária sobre contribuições previdenciárias;
7. A ilegalidade da cobrança de juros capitalizados sobre juros;
8. Que a multa não pode ser aplicada cumulativamente com juros de mora e a
inaplicabilidade da multa punitiva;
9. Que não cabe aplicar multa uma vez que o contribuinte declarou
espontaneamente seus débitos em GFIP.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade
Segundo a Recorrente, nos documentos integrantes da NFLD não restaram
consignados os motivos que ensejaram a metodologia cálculo empregada, nem mesmo
demonstrado, especificamente, qual o dispositivo legal infringido, limitando-se a indicar apenas
aquela vastíssima legislação de abrangência geral. Disserta ainda sobre a incapacidade do auditor
para lavrar a notificação de lançamento e pleiteia pela nulidade do lançamento.
Não obstante os esforços despendidos pela Recorrente em suas razões recursais,
cabe à empresa o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre
os pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços, nos termos em que preceitua a Lei 8.212/91.
Destarte, ao analisar a documentação apresentada pelo contribuinte, o agente
fiscal constatou que o sujeito passivo não efetuou o total recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pela remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais (pró-labore).
Dessa forma, lavrou a NFLD objeto da insurgência recursal, com o respectivo
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO - DAD; DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE
DÉBITO - DSD; RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS - RL; RELATÓRIO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS - RDA; RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS - RADA; DIFERENÇAS DE ACRÉSCIMOS LEGAIS -
DAL; FUNDAMENTOS LEGAIS DO DEBITO - FLD e o Relatório Fiscal. Foram
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000997/2007-12

discriminados todos os fatos geradores, as contribuições sociais devidas, os períodos a que se
referem e todos os dispositivos legais que embasaram o lançamento. O contribuinte apresentou
impugnação e Recurso Voluntário se insurgindo contra o lançamento e trazendo alegações de
defesa no que tange às contribuições sociais sobre pró-labore, autônomos e as destinadas ao
Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SAT, multa de mora e juros.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, com clareza na motivação, e o
contribuinte teve ampla oportunidade de defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do
Recurso Voluntário.
Desta feita, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular e balizou sua
conduta dentro das provas obtidas decorrente do exame das folhas de Pagamento, Guias de
Recolhimento, recibos da pagamentos dos empregados e GFIP.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD para a exigência de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às destinadas às terceiras
entidades (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE).
A Recorrente se insurge contra a exigência das contribuições incidentes sobre os
valores pagos aos administradores e autônomos. Afirma ser indevida a exigência das
contribuições ao SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE, SAT, SENAC SESC e disserta
sobre o princípio da legalidade, da capacidade contributiva, vedação ao confisco e a
inconstitucionalidade da exigência fiscal.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e infalível quando
ocorre o fato jurídico descrito na norma de tributação.
Assim, tendo em vista a atividade administrativa plenamente vinculada, não pode
o agente fiscal deixar de aplicar a legislação de regência ao caso concreto, observando a
ocorrência do fato gerador.
Sobre as questões de ilegalidade e inconstitucionalidades suscitadas pela
Recorrente, vale destacar a proibição do controle de constitucionalidade pela Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, assim redigida:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000997/2007-12

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Assim, correto o lançamento efetuado com base em normas de aplicação tributária
ao caso concreto.
Juros SELIC
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.

Multa aplicada
Insurge-se o contribuinte contra a aplicação da multa, fazendo referência à
denúncia espontânea e a aplicação do artigo 138 do CTN. Afirma a existência de denúncia
espontânea vez que os débitos tributários estão todos consignados nos Documentos GFIP.
Com efeito, a espontaneidade estabelecida no artigo 138 do Código Tributário
Nacional diz respeito aos casos em que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração, não se considerando espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O presente caso trata de lançamento em virtude de a empresa não ter efetuado o
pagamento da totalidade das contribuições, razão pela qual foi aplicada a multa moratória, nos
termos do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, então vigente, conforme destacado a seguir:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000997/2007-12

c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a
que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento. (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Em face do princípio da legalidade tributária, o agente autuante está plenamente
vinculado à Lei 8.212/91 que já estabelece os percentuais de redução, de acordo com o caso
concreto.
Conforme bem destacou a decisão de piso, “no presente caso, a multa aplicada é a
prevista no art. 35, II, transcrito e grifado acima, isto é 30% (trinta por cento), visto que o débito
já está lançado em notificação fiscal e se transcorreram mais de quinze dias do recebimento da
NFLD pelo contribuinte. Contudo, como o impugnante declarou em GFIP essas contribuições,
obteve o direito a redução prevista no art. 35, § 4°, supracitado e em negrito. Assim, o percentual
a ser aplicado para composição da multa, na situação atual do débito, é de 15% (quinze por
cento), conforme está consolidado na notificação.”
Dessa forma, verifica-se que a multa aplicada no lançamento atendeu aos
preceitos legais estabelecidos à época dos fatos, razão porque não há que se falar em sua
insubsistência.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital